Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-23.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014859-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL MOREIRA MIRANDA - CPF: 208.492.901-63 (RECORRIDO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (RECORRENTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014859-23.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MANOEL MOREIRA MIRANDA

Recorrido(s):

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE JAZIGO PARA SEPULTAMENTO – PRAZO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA – PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se legítima a recusa da Recorrente no fornecimento de jazigo quando não observado o período de carência com o pagamento do mínimo exigido.
O consumidor tomou prévia ciência da cláusula limitativa, inclusive lançando rubrica sobre a mesma.

Inexiste, portanto, ato ilícito por parte da Recorrente, sendo a improcedência medida a se impor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
formulado na petição inicial, e o faço para:

Declarar nula a cláusula 9º no seu parágrafo único da PROMESSA DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO PERPÉTUO.

CONDENAR
o reclamado a restituir à autora o equivalente a R$ 4.785,48 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e a partir do respectivo desembolso (
Súmula 43 STJ)
e acrescidos de juros legais a partir da citação (Art. 405 CC);

CONDENAR
o reclamado a indenizar a parte autora pelos danos morais suportados na importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% a.m., a incidir da citação, art. 405 do CC.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença sustentando que inexistem razões que a justifiquem, pois não incorreu em qualquer ilícito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte Recorrente.

O caso versa sobre contrato de promessa de cessão de uso de jazigo perpétuo, em que o Recorrido alega ter ocorrido injusta recusa de sepultamento de seu filho.

Pois bem. Em que pese se trate de típica relação de consumo, verifico que o contrato traz clara cláusula limitadora, onde fixa prazo de carência de sessenta dias contados da assinatura do mesmo, sendo ainda condicionado ao pagamento de no mínimo metade do preço ajustado (PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA NONA).

Uma vez que, quando do óbito do filho do autor e consequente tentativa de uso, este havia quitado apenas 12 (doze) das 35 (trinta e cinco) parcelas, a recusa por parte da Recorrente se mostrou legítima, na medida em que não atingido a quitação da metade do contratado.

Saliento que, restou por demonstrada a prévia ciência por parte do consumidor, vez que, além de constar expressamente no contrato em sua posse (ID 89558454), ainda lançou rubrica sobre a cláusula contratual em questão, o que afasta a incidência de eventual vício de consentimento.

Quanto à possibilidade de estipulação de cláusula neste sentido, a jurisprudência já assim se posicionou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE JAZIGO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO JAZIGO APÓS PAGAMENTO DE APENAS 03 (TRÊS PARCELAS). EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE REFERÊNCIA DO JAZIGO ESCOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR, RI nº 0004760-70.2018.8.16.0056)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021